Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-81.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000479-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, cabe a empresa de telefonia, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O bloqueio injustificado e indevido dos serviços de telefonia contratados pelo consumidor constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, somado as tentativas de resolução administrativas pelo consumidor que não lograram êxito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000479-81.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Clicia Lupinett Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial
para: a) CONFIRMAR a decisão liminar; b)
CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual; e, por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DECLARO extinto o processo,
com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Colendos Pares,

No tocante a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia, entendo que deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares;

A Reclamante alega, em síntese, que é titular das linhas telefônicas n°.

(66) 99981 4212 e (66) 9.9981- 4215 e que se encontra adimplente com suas obrigações. Afirma que a Reclamada bloqueou indevidamente as referidas linhas, entre dezembro/2022 e janeiro/2023, sob a alegação de falta de pagamento e que buscou as vias administrativas para a resolução do problema, mas que não logrou êxito. Colacionou gravação de áudio e números de protocolos:

20238553680918 –12/01/2023

20238568294553 - 14/01/2023

20238568362417 -14/01/2023

20238568360117 -14/01/2023

20238568357676 - 14/01/2023

20238575268414 - 16/01/2023

20238575270203 - 16/01/2023

20238575278218 - 16/01/2023

20238575458402 - 16/01/2023

Nas razões recursais, a empresa Recorrente sustenta que houve regular prestação dos serviços de telefonia e que houve utilização dos serviços normalmente no período alegado. Salienta que a cobertura efetiva depende de vários fatores como relevo, construções, localização do usuário, tipo de ambiente (aberto ou dentro de construções e a depender da natureza dessas construções), altura do usuário em relação em solo, entre outros aspectos.

Aduz que em consulta ao seu sistema não localizou os protocolos informados pela Autora. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, em que pese as alegações tecidas em sede recursal, verifico que houve a confirmação pela própria Reclamada de problema na prestação de serviço, conforme resposta de reclamação administrativa juntada na impugnação a contestação, a qual colaciono abaixo:

Deste modo, entendo que, no presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço prestado pela Reclamada, ao bloquear indevidamente, sem justificativa, os serviços contratados pelo consumidor, e, como o Autor tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, emerge daí a necessidade de indenizar o dano moral sofrido.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, constitui-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, se este tenta solucionar o problema administrativamente, comprovado pelos protocolos de atendimento, além do próprio áudio juntado pelo reclamante.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023